Tribunal: TJDFT
Processo: 0712181-02.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE ALUGUÉIS. LITISPENDÊNCIA. NÃO VERIFICADA. CONEXÃO. CONFIGURADA. ABERTURA DA SUCESSÃO. TRANSMISSÃO DA HERANÇA AOS HERDEIROS. AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE ALUGUÉIS ANTES DA PARTILHA. USO EXCLUSIVO DO BEM POR UM DOS CO-HERDEIROS. POSSIBILIDADE. SENTENÇA TORNADA SEM EFEITO.
1. Não há que se falar em litispendência quando inexistente identidade entre as causas em razão da divergência entre as causas de pedir.
2. Há conexão entre as causas quando elas apresentam as mesmas partes e o mesmo pedido, consistente na fixação de aluguel do imóvel que se encontra em uso exclusivo de um dos herdeiros.
3. Nos termos do art. 1.784 do CC, com a morte do autor da herança, abre-se a sucessão, e a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários.
4. Até a partilha, o direito dos co-herdeiros, quanto à propriedade e posse da herança, será indivisível, e regular-se-á pelas normas relativas ao condomínio, conforme parágrafo único do art. 1.791 do Código Civil.
5. Estando comprovada a existência do condomínio, a parte requerente pode exigir os direitos que da coisa comum se emanam, na forma do art. 1.314 e seguintes do Código Civil, autorizando o ajuizamento de ação de cobrança de aluguéis do bem que se encontra em uso exclusivo de um dos condôminos, mesmo antes do registro da partilha.
6. Verificado o interesse processual da parte no ajuizamento da ação de cobrança de aluguéis, a sentença deve ser tornada sem efeito com o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento do feito.
7. Recurso conhecido e provido.